Tribunal: STF
Processo: ARE 1584425
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO TERMINATIVA QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL E ACATOU PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. LEI DE EFEITO CONCRETO. INOCORRÊNCIA DE TRATO SUCESSIVO. SUMULA 85 STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES UNÂNIMES NOS TRIBUNAIS. RECURSO IMPROVIDO A UNANIMIDADE.
1- Constata-se a interposição de Recurso de Agravo contra decisão terminativa monocrática que negou seguimento a Recurso de Apelação.
2- A mera repetição dos enredos outrora analisados, sem fato novo relevante associado a simples rediscussão da matéria, foge a alçada do recurso intentado, a jurisprudência é uníssona não albergando a recorribilidade das decisões já analisadas em peças anteriores, manifesta-se neste sentido tanto o Tribunal local como os Tribunais Superiores.
3- Aplicação do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, reconhecendo a prescrição do próprio fundo de direito dos autores, haja vista que a alegada lesão decorre de lei de efeitos concretos, motivo pelo qual a data para contagem do início do prazo prescricional é a da vigência da própria lei.
4- Recurso de agravo conhecido e improvido à unanimidade.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, 37, inciso XV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Contudo, ocorre que, na hipótese dos presentes autos, a suposta lesão ao direito dos Autores não se deu por omissão da administração, deixando simplesmente de pagar a gratificação de 100% (cem por cento) sobre o total de vantagens dos mesmos. Ao contrário, na hipótese dos autos a Administração, em face da vigência de lei de efeitos concretos (in casu, a Lei 10947/93), aplicando-a, agindo, portanto comissivamente, modificou a forma de pagamento da gratificação em questão. Portanto, no momento da publicação dessa Lei, é que começou a existir a suposta lesão e, consequentemente o direito subjetivo dos Autores/Apelantes. Tanto é assim que o pleito dos Autores/Apelantes é no sentido do restabelecimento de situação jurídica anterior à vigência das mesmas, sendo este o pedido principal, que, em sendo atendido, faria cessar a suposta lesão aos seus alegados direitos.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente